Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AUTOR: THAYS MARQUES COUTO REU: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIM LIMA, FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA DESPACHO Defiro o requerimento de ID 52185783, a fim de dilatar o prazo contido na decisão ID 52093930 em 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator